Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-15.2021.8.11.0020
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000297-15.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADILIO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 712.043.691-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), CARLOS DANIEL FERREIRA DOS SANTOS (APELADO), CARLOS DANIEL FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), DANIEL RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 303 DO CTB. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADAS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONSEQUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que o conjunto probatório construído nos autos é suficiente para justificar o édito condenatório.

2. Excesso na fixação da pena-base verificado. Necessária a readequação da pena-base, contudo, mantendo a fundamentação da origem.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face à sentença que condenou a parte ré, ora apelante, à pena de 9 (nove) meses em regime inicial aberto e 6 (seis) meses de suspensão da CNH pela prática do crime de lesão corporal culposa no volante (artigo 303 do CTB).

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela absolvição em virtude da ausência de conjunto probatório robusto apto a justificar o édito condenatório. Alternativamente, pleiteia a redução da pena-base definida utilizando tão somente a circunstância judicial da culpabilidade por ter sido indevidamente valorada.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público no id. 209004686.

O parecer ministerial, aportado no id. 211155173, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000297-15.2021.8.11.0020

Polo Ativo

ADILIO PEREIRA DO NASCIMENTO

Polo Passivo

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face à sentença que condenou a parte ré, ora apelante, à pena de 9 (nove) meses em regime inicial aberto e 6 (seis) meses de suspensão da CNH pela prática do crime de lesão corporal culposa no volante (artigo 303 do CTB).

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela absolvição em razão da ausência de conjunto probatório robusto apto a justificar o édito condenatório. Alternativamente, pleiteia a redução da pena-base definida utilizando tão somente a circunstância judicial da culpabilidade por ter sido indevidamente valorada.

Eis trechos da sentença recorrida:

Ouvida em delegacia, a vítima,
Carlos Daniel Ferreira dos Santos,
narrou que estava transitando com sua motocicleta pela Rua 18, bairro Vila Aeroporto, quando foi atingido por um veículo Gol G3, cor preta, que não respeitou a sinalização vertical e horizontal de “pare”, acertando a parte frontal de sua motocicleta. O declarante informou que foi socorrido pela equipe do SAMU sendo encaminhado para o Hospital Regional de Rondonópolis, sendo submetido a uma cirurgia no dedo do pé direito. Prossegue seu relato informando que o suspeito não lhe prestou socorro, tentando fugir do local, não conseguindo posto que o veículo não ligava, sendo a vítima socorrida por moradores daquele local, relatando ainda que foi tudo muito rápido. Por fim, o ofendido relatou que após o procedimento cirúrgico, permaneceu internado por três dias na cidade de Rondonópolis.

A testemunha
Daniel Rodrigues da Silva
, em sede policial, afirmou que estava em frente à sua casa quando avistou a vítima vindo pela Rua 18 da Vila Aeroporto em sua motocicleta quando, de repente, um veículo Gol G3 preto, conduzido por Adílio, virou a esquina em alta velocidade em direção à Rua 18, onde veio a colidir com a motocicleta do ofendido. Relata o depoente que o suspeito não respeitou a placa de “pare” e que também não prestou socorro à vítima. O declarante informou ainda que o indiciado retirou seu veículo do local do acidente, retornando em seguida para verificar se o ofendido estava vivo. Entretanto, em Juízo, a testemunha relata que era amigo da vítima e que haviam ingerido bebida alcoólica na noite anterior ao acidente, tendo Carlos Daniel possivelmente feito uso de entorpecentes também. Declara o depoente que ele e o ofendido estavam em sua casa, quando seu colega recebeu uma ligação e precisou sair, de forma que o acidente ocorreu enquanto a vítima estaria retornando para sua casa. Por fim, alega que acredita que o ofendido não possuía habilitação.

O acusado,
em sede policial, relata que havia saído do trabalho e estava retornando para sua casa, quando parou seu veículo na esquina da Rua 18, bairro Vila Aeroporto, respeitando a placa de “pare”, entrando na referida rua logo em seguida, momento em que teria vindo uma motocicleta em alta velocidade, conduzida por Carlos Daniel, colidindo diretamente com seu veículo, tendo a vítima empurrado sua moto até uma residência próxima. Ato contínuo, o indiciado relata que teria estacionado seu veículo próximo ao meio fio, indo até a residência onde estaria a vítima para ver se esta havia se machucado, pedindo ao morador para que chamasse uma ambulância. Alega o acusado, ainda, que teria ido até o seu veículo na intenção de levar o ofendido para o hospital, mas que seu carro não funcionou, relatando ainda que teria prestado todo o socorro possível à vítima, e que não havia ingerido bebida alcoólica, visto que estava vindo do trabalho. Entretanto,

ao ser interrogado em Juízo,
o denunciado exerceu o direito constitucional de permanecer calado.

Perlustrando o feito, constata-se a efetiva ocorrência do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, estando não somente constatada a efetiva ocorrência do sinistro como também a culpa do denunciado pelas lesões corporais sofridas pela vítima.

É de se ver que o denunciado agiu com manifesta imprudência, inobservando o cuidado necessário e o dever de diligência, pois não respeitou a sinalização de “pare” para a mão em que trafegava, o que causou a colisão frontal dos veículos.

A condução de veículo automotor é tarefa que exige a máxima atenção do motorista, sobretudo em vias urbanas de intenso movimento, posto ser inerente a tal atividade o surgimento de imprevistos.

Dessa forma, houve culpa do acusado, notadamente na modalidade de imprudência, fundada, por sua vez, na inobservância a um cuidado objetivo necessário emanado do ordenamento jurídico vigente.

De tal modo, o réu cometeu o crime do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro que lhe é imputado, porquanto agiu com imprudência ao dirigir veículo desrespeitando sinalização de trânsito, fato que causou as lesões corporais sofridas pela vítima.

Assim, estão plenamente comprovadas a autoria e materialidade do crime previsto no artigo 303 da Lei nº 9.503/97.

3. Dispositivo.

Julgo
PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR

ADÍLIO PEREIRA DO NASCIMENTO

pela prática do delito tipificado no art. 303 da Lei 9.503/97.

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria da pena para o delito de lesão corporal culposa.

A
culpabilidade
do acusado é compatível ao tipo. Inexistem elementos desabonadores acerca dos
antecedentes
e
conduta social
do réu e não há elementos sobre a sua
personalidade.
Às
circunstâncias do crime
não merecem maior reprovação. Os
motivos
não restaram evidenciados. O delito deixou
consequências
, com as lesões na vítima, bem como danos materiais ao qual o acusado não as compensou.

Depreende-se do depoimento da vítima que esta teve sérias lesões, sendo necessária intervenção cirúrgica em seu pé direito, permanecendo internado durante três dias. A
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em
09 (nove) meses de detenção.

Não há agravantes e atenuantes. Inexistem causas especiais de aumento ou diminuição da pena, tornando-a
definitiva em 09 (nove) meses detenção.

3.2. Da suspensão da habilitação.

A
penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, terá a duração de dois meses a cinco anos, nos termos do art. 293 do CTB,
devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente.

[...]

Neste diapasão, analisando as peculiaridades do caso concreto e aplicando o princípio da proporcionalidade, determino a suspensão ou a proibição de se obter a permissão
ou a habilitação para dirigir veículo automotor, ao ora sentenciado,

pelo prazo de 06 (seis) meses
.

3.3. Do regime.

Em conformidade ao art. 33, § 2º, c, do Código Penal, o regime inicial adequado
será aberto
, posto que a soma das penas não ultrapassa 04 (quatro) anos.

3.4. Da substituição da pena.

Considerando que as condições impostas no Art. 44, § 2º, do CP, são favoráveis ao condenado, urge ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e pagamento de pena pecuniária.

Neste sentir,
converto a pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses de detenção em prestação de serviços à comunidade
, no montante de uma hora para cada dia de condenação, observando-se o disposto no art. 46, do CP, devendo o local e as condições serem fixadas pelo juiz executor.

3.5. Disposições gerais.

Após o trânsito em julgado desta decisão,
suspendo os direitos políticos do condenado
, em conformidade ao art. 15, III da Constituição Federal. Comunique-se ao Cartório Eleitoral, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao
DETRAN,
este último para promover a suspensão da habilitação do condenado pelo período de
06 (seis) meses
.

Pois bem.

Conforme se verifica nos autos, o ilícito penal imputado ao apelante está previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com o conteúdo probatório construído durante a fase inquisitorial e confirmado na instrução processual, ADILIO PEREIRA DO NASCIMENTO, transitava em seu veículo GOL G3 (preto) quando abalroou o veículo HONDA 150 de CARLOS DANIEL FERREIRA DOS SANTOS que transitava em via perpendicular e, em desrespeito à sinalização da via (PARE) acabou por atropelar CARLOS em sua motocicleta.

Durante a coleta de depoimentos em delegacia, foram ouvidos. CARLOS DANIEL FERREIRA DOS SANTOS (vítima), DANIEL RODRIGUES DA SILVA (testemunha) e ADILIO PEREIRA DO NASCIMENTO (autor do fato/apelante) e, na fase instrutória, foi ouvida, novamente, a testemunha, enquanto o apelante exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Entre os depoimentos, incontroverso o fato de que ADÍLIO não respeitou a sinalização da via (PARE), o que resultou na colisão entre os dois veículos. Em que pese haja informação nos autos acerca da conduta de CARLOS (alta velocidade), não há como retirar a responsabilidade de ADÍLIO pelo acidente, pois a vítima trafegava em via preferencial, competindo ao apelante a observância das regras de trânsito durante o cruzamento.

Como consequência do acidente, a vítima foi levada ao pronto atendimento e necessitou de intervenção cirúrgica corretiva em seu pé direito, motivado pelo atropelamento, permanecendo internado por 3 (três) dias, conforme consta no depoimento da vítima (id. 202098151).

Assim, resta configurado o ilícito penal descrito no artigo 303 do CTB, sendo suficiente o conjunto probatório colhido nos autos para justificar a condenação:

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Em que pese a argumentação da parte apelante acerca da impossibilidade de aumento da pena base em razão da lesão corporal praticada, por ser inata do tipo penal, tenho que a previsão legal não determina o nível de lesão corporal (leve, grave ou gravíssima), integrando na discricionaridade do magistrado a análise das consequências do ilícito penal, como foi feito pelo juízo
a quo
no caso, ao estabelecer a pena base em 9 (nove) meses com fundamento na circunstância judicial de “consequências”.

Todavia, apesar de justificado o aumento da pena base, verifico que houve excesso, pois o aumento se deu na proporção de 2/3 da pena-base, sendo incompatível com as consequências do ilícito, em especial pela necessidade mínima de intervenção cirúrgica.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRATURA. NECESSIDADE DE CIRURGIAS. PATAMAR DA EXASPERAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.

1. Consta que o agravante foi condenado como incurso nos arts. 306, § 1º, inciso I, e art. 303, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, ambos c/c o artigo 69 do Código Penal.

2. Quanto às consequências dos crimes de lesão corporal culposa, admite-se a análise desfavorável desta circunstância quando os desdobramentos da lesão exigem várias intervenções médicas, como ocorreu no caso, em que a vítima teve fratura na clavícula esquerda, e foi submetida a cirurgias, além de ter os dentes quebrados.

4. Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto." (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

3. Na hipótese, o Tribunal de origem reduziu para oito meses o aumento da pena-base, o que equivale a menos da metade do intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

4. Assim, e considerando-se as peculiaridades do caso concreto, o patamar da exasperação não se mostra excessivo e atende ao princípio da proporcionalidade.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 684.973/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Desta feita, com base no artigo 59 do Código Penal, promovo a redução da pena base estipulada na origem de 9 (nove) meses para 7 (sete) meses, em razão da circunstância judicial da “consequência”, mantendo incólumes os fundamentos referentes ao restante da dosimetria da pena e consequente conversão em pena restritiva de direitos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente reduzir a pena-base arbitrada para 7 (sete) meses, de modo que, não havendo agravantes ou atenuantes, assim como inexistindo causa de aumento ou diminuição da pena, torno a pena definitiva em 7 (sete) meses, em regime aberto, mantendo incólume a conversão em pena restritiva de direitos (serviços comunitários na proporção de 1 hora por dia de condenação – artigo 46, § 3º, do CP) e condenação em suspensão da CNH por 6 (seis) meses.

Deixo de condenar o vencido em custas e honorários por ser parte isenta (artigo 236 da CNGC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024